Tribunal: STF
Processo: RE 1415056
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual o meu antecessor, o e. Ministro Ricardo Lewandowski, então relator, conheceu do recurso extraordinário e deu-lhe parcial provimento para reconhecer que a modulação dos efeitos fixada no julgamento do RE 593.849 RG/MG (Tema 201 da Repercussão Geral) aplica-se ao caso dos autos (documento eletrônico 77).



    A embargante sustenta, no entanto, que a decisão embargada deve ser reformada, sob o argumento de que:



    “[...] a visível contradição entre a fundamentação e o dispositivo da decisão possa ser decorrente de erro material, haja vista que o dispositivo da decisão seria adequado à fundamentação supra se constasse que a modulação dos efeitos não se aplica ao caso dos autos, por se tratar de processo judicial pendente na data da publicação da ata de julgamento do referido processo paradigma (27/10/2016).” (documento eletrônico 78, p. 6)



    Intimado para apresentação de contrarrazões, o embargado não se manifestou (documentos eletrônicos 80 e 83).



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão à embargante.



    Isso porque a orientação firmada no Tema 201 da Repercussão Geral (RE 593.849 RG/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 5/4/2017) aplica-se aos litígios judiciais pendentes submetidos ao regime da repercussão geral, bem como aos casos futuros, ou seja, aos fatos geradores que ocorreram a partir da publicação da ata de julgamento em 27/10/2016. 



    No caso concreto, a demanda foi ajuizada em 2003, sendo, portanto, proposta em momento anterior ao da publicação da ata de julgamento do processo paradigma (27/10/2016), caracterizando-se como litígio judicial pendente na referida data.  



    Como se verifica, a modulação dos efeitos fixada no julgamento do RE 593.849 RG/MG não se aplica à hipótese dos autos, uma vez que as ações pendentes foram ressalvadas da modulação. Nessa linha, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte Suprema cujas ementas seguem transcritas:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. ICMS/ST. RE nº 593.849/MG-RG (Tema nº 201). Modulação dos efeitos. Termo inicial. Data de publicação da ata de julgamento. Ressalva das ações pendentes. Aplicação ao caso dos autos.



    1. O Plenário da Corte, no julgamento de embargos de declaração, esclareceu que o marco inicial para a produção dos efeitos jurídicos do que assentado no julgamento do Tema nº 201 se daria a partir da publicação da tese ou da súmula da decisão. Nesse sentido, o novo entendimento de ser devida a restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida somente se aplicaria para os fatos geradores ocorridos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito da repercussão geral, ressalvadas as ações pendentes.



    2. No caso, verifica-se que a presente ação foi ajuizada em 24 de outubro de 2016, antes, portanto, da publicação da ata de julgamento (27/10/16) do RE nº 593.843, caracterizando-se como pendente, na referida data.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.365.836 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15/9/2022 – grifei)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. RE 593.849, TEMA N. 201/RG, PLENÁRIO, RELATOR O MINISTRO EDSON FACHIN. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DATA DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    1. O Plenário do Supremo, no julgamento do RE 593.849, Tema n. 201/RG, assentou devida a restituição da diferença do ICMS pago a maior no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida, tendo modulado os efeitos do pronunciamento para valer a partir da publicação da ata de julgamento, ocorrida em 27 de outubro de 2016. Na apreciação de embargos declaratórios, todavia, ressalvou da modulação ‘processos pendentes’.



    2. Tendo sido a demanda ajuizada em momento anterior ao da publicação da ata de julgamento do paradigma, não se aplica a modulação de efeitos, sendo reconhecido ao contribuinte o direito à restituição de valores retroativos.



    3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    4. Agravo interno desprovido.” (RE 1.247.941 AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 31/8/2023 – grifei)



    Ademais, reitero que o Tribunal de origem, ao limitar o direito da contribuinte à restituição da diferença do ICMS pago a mais, no regime de substituição tributária para frente, aos fatos geradores ocorridos após 19 de outubro de 2016, divergiu da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.



    Posto isso, com base no art. 1.024, § 2°, do Código de Processo Civil, acolho os embargos de declaração para, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, dar parcial provimento ao recurso extraordinário, a fim de afastar a aplicação da modulação dos efeitos fixada no julgamento do RE 593.849 RG/MG (Tema 201 da Repercussão Geral) ao caso dos autos, por tratar-se de processo judicial pendente na data da publicação da ata de julgamento do mencionado processo paradigma (27/10/2016). Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator